Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145/CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO REJEITADA.
1. As hipóteses de cabimento da exceção de suspeição do Magistrado se encontram elencadas no art. 145, do Código de Processo Civil, as quais, consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, constituem rol taxativo, não comportando interpretação extensiva em sua aplicação.
2. Ante a ausência de indícios mínimos e concretos quanto à apontada parcialidade da Magistrada, por quaisquer das formas delineadas na norma processual, resta impositiva a rejeição da presente exceção de suspeição.
3. Agravo interno conhecido e não provido.